Tribunal: TCU
Processo: 009.739/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acordão que decidiu pela ilegalidade e negativa de registro do ato de concessão de pensão civil ao recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Francisco Carlos Caroba ao Acórdão 2235/2025-TCU-Primeira Câmara , que decidiu pela ilegalidade e negativa de registro de seu ato de concessão de pensão civil, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e os rejeitar; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente.